Tribunal: TJBA
Processo: 8065260-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065260-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRASKEM S/A Advogado(s): JOAQUIM NOGUEIRA PORTO MORAES AGRAVADO: GIRLANDIA SILVA LUCIANO Advogado(s):BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência de Vara Cível e Comercial para uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em ação de indenização por danos morais fundada na instalação de placas de advertência em área adjacente ao Porto Organizado de Aratu. Sustenta-se a inexistência de relação de consumo e a violação ao princípio do juiz natural, requerendo-se a reforma da decisão para manutenção da competência do juízo cível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória decorrente da instalação de placas de advertência configura relação jurídica de natureza consumerista, apta a justificar o deslocamento da competência para o Juízo especializado em relações de consumo. III. Razões de decidir 3. A competência jurisdicional constitui matéria de ordem pública e decorre das regras estabelecidas na Lei de Organização Judiciária, devendo ser fixada conforme a natureza da relação jurídica deduzida em juízo. 4. A causa de pedir revela pretensão fundada em responsabilidade civil extracontratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exigindo a demonstração de conduta, dano e nexo causal, não havendo aquisição de produto ou serviço, tampouco defeito na cadeia de fornecimento. 5. A instalação de placas de advertência decorre do cumprimento de condicionantes ambientais, contratuais e regulamentares, não configurando “fato do produto ou do serviço” nem acidente de consumo, afastando a incidência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Inexistentes os elementos caracterizadores da relação de consumo — consumidor, fornecedor e produto ou serviço como objeto da transação —, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara Cível e Comercial. 7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, diante do risco de prática de atos processuais por juízo incompetente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, declarando a competência da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: 1. A inexistência de relação de consumo afasta a competência das Varas de Relações de Consumo, devendo a demanda tramitar perante Vara Cível comum. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 17; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 10.845/2007, arts. 68, I, “a”, e 69. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.018.386-BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065260-96.2025.8.05.0000, sendo Agravante a BRASKEM S/A e Agravada Girlandia Silva Luciano, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator